Tribunal: STF
Processo: ARE 1440881
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:  



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - OMISSÃO DO PODER PÚBLICO ESTADUAL - ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA LOCAL - POSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA CONTRA O PODER PÚBLICO - POSSIBILIDADE. O artigo 225 da Constituição da República estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cujo dever de defendê-lo e preservá-lo impõe-se não só ao Poder Público, mas também a toda coletividade, a fim de garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações. O Poder Judiciário está autorizado a reconhecer que o Executivo não cumpriu sua obrigação legal quando vulnerou direitos difusos e coletivos, bem como a corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada. Demonstrada omissão do Executivo na gestão da Área de Proteção Ambiental, bem como a possibilidade de risco de dano grave ou irreversível ao meio ambiente, cabível a obrigação de fazer de modo a dotá-la de plano de manejo e de estrutura necessária ao efetivo funcionamento do parque. O STJ já firmou entendimento no sentido da possibilidade de fixar multa cominatória em desfavor do Poder Público como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou entregar coisa”. (eDOC 17 – ID: 3dcb5570, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º e 225 do texto constitucional. (eDOC 27 – ID: 11175774) 



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que manteve a condenação, em sede de ação civil pública, de obrigações de fazer ao Estado de Minas Gerais objetivando a implementação de políticas públicas de proteção ao meio ambiente.



    Alega-se violação ao princípio da separação dos Poderes, por intervir nas políticas públicas ambientais, de competência do Poder Executivo, matéria afeta à discricionariedade administrativa. 



    Ressalta-se que “não há nos autos nenhuma SITUAÇÃO EXCEPCIONAL que justifique a intervenção do Judiciário no Executivo”, destacando-se que “é o Poder Executivo quem tem conhecimento da exiguidade de seu orçamento, que o obriga a priorizar serviços, sobretudo os de caráter essencial.” 



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    A Corte de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.985/2000) e o conjunto probatório constante dos autos, reconheceu que a APA Lajeadão não possui um plano de manejo, uma infraestrutura física, pessoal e material adequados para a fiscalização de toda a extensão de sua área. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “(...)



    A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste em decidir se o Estado de Minas Gerais e o ‘IEF' têm a obrigação de atualizarem o zoneamento ecológico-econômico, bem como apresentarem plano de gestão, conservação e preservação da APA Lajedão, além de disponibilizarem e implantarem uma infraestrutura, com manutenção permanente, para o funcionamento efetivo dessa Unidade de Conservação. 



    (...)



    A Área de Proteção Ambiental - APA Lajedão foi criada pelo Decreto Estadual n. 39.951/98, objetivando a proteção e conservação dos sistemas naturais essenciais à manutenção da mata e a biodiversidade local, bem como a promoção do uso sustentável dos recursos naturais (artigo 3°), impondo ao Estado, por meio do Instituto Estadual de Florestas - IEF, a obrigação da sua gestão e administração (if. 215/217-TJ). 



    Da leitura do relatório apresentado pelo próprio Instituto Estadual de Florestas - IEF é possível constatar a inadequação da infraestrutura da APA e a omissão por parte do Poder Estadual, sendo relevante destacar o seguinte trecho:



    ‘Não possui sede própria, o seu apoio principal é feito com o parque lagoa do cajueiro onde a gerência é a mesma e a sua sede dispõe de infraestrutura para equipamentos e disposições para serviços de natureza diversa para aplicações em sua área de atuação. O único baseia-se em um pequeno ponto de apoio de infraestrutura móvel fixa “container” de madeira para suporte de equipamentos temporários e abrigo de funcionários em descanso das refeições ( ... ). Não dispomos de telefone fixo e internet na área de atuação da APA ( ... ). Não dispomos de placas indicativas no momento ( ... )’ (ff. 287/291).



    Nos termos do Decreto Estadual n. 43.710/2004. Deve-se observar os seguintes parâmetros, no tocante ao número de servidores de uma unidade de conservação:



    (...)



    Conforme ressaltado pelos réus, o Plano de Manejo encontra-se defasado (f. 344), pois não foi atualizado nos termos do artigo 27, § 3° da Lei n. 9.985/00. Acerca da importância do mencionado Plano, assim já se manifestou o colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:



    (...)



    Dessa forma, constato que toda a documentação que instrui a petição inicial do Ministério Público, oriunda do Inquérito Civil n. MPMG-0393.13.000056-4 (f. 41), retratando a realidade da APA Lajedão, não foi desfeita no curso do devido processo legal. 



    O princípio da precaução estabeleceu verdadeira regra de julgamento na atividade judicial, no sentido de procedência da ação coletiva em defesa do meio ambiente, diante de elementos indiciários quanto á ocorrência efetiva ou potencial de degradações ambientais, como verificado no caso concreto. 



    Comprovada a omissão do Poder Público Estadual na correta administração da APA Lajedão, imperiosa a manutenção do julgado de primeiro grau, mormente diante do risco de degradação do ecossistema da área de proteção”. (eDOC 17 – ID: 3dcb5570, p. 3-8)  



    Nota-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionais, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais. 



    Ademais, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, acerca da necessidade da implementação das políticas públicas necessárias à preservação do meio ambiente no caso dos autos, seria necessário o prévio revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 do STF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ambiental. Ação civil pública. Loteamento irregular em antigo aterro sanitário. Risco concreto à integridade física dos moradores. Danos ambientais. Recuperação. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem”. (ARE 1.375.629 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 3.5.2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.11.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. POLUIÇÃO DE PRAIAS DO FLAMENGO E DO BOTAFOGO. DANO AMBIENTAL. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FIRMADO ENTRE O ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à responsabilidade conjunta do Estado e do Município para a implantação de rede própria de esgoto com a finalidade de afastar a poluição das praias do Flamengo e do Botafogo, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que impede o processamento do apelo extremo. 2. É firme o entendimento deste Tribunal no sentido de que o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso de saneamento básico e de preservação do meio ambiente, sem que isso configure violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ante a excepcionalidade verificada, no caso em questão, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte. 4. O Plenário do STF, quando do julgamento da ADI 1.842, Redator para o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.09.2013), decidiu no sentido da competência comum dos entes federados na promoção de melhorias das condições de saneamento básico. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE 1.334.027 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.04.2023; grifos nossos)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente